Tribunal: CARF
Processo: 18239.006177/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.006177/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.400 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
MAIRA ALVES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a compensação indevida do imposto de renda na fonte, considerada
pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção não ficar devidamente
comprovada com documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que diz respeito ao recolhimento do imposto de
renda retido na fonte de R$ 2.321,04 e na parte conhecida, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Joao Mauricio Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006177/2008-57
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.400 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006177/2008-57

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.
04/08, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa física, ano-calendário de 2004, no
valor de R$10.095,67, mais multa e juros moratórios.
O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da Declaração Anual de
Ajuste do IRPF – DAA do período, em que, conforme consta no demonstrativo
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, integrante da Notificação
Fiscal (fls. 06), o procedimento fiscal verificou compensação indevida do Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF, no valor de R$10.095,67, relativo aos rendimentos
recebidos da fonte pagadora CNPJ 45.347.853/0002-13 - Wagons Lits Turismo do
Brasil LTDA.
Cientificado do lançamento do crédito tributário, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 02/03, acompanhada de documentos, alegando, em síntese, o
seguinte:
- o imposto cobrado no auto da infração é proveniente do Acordo Judicial Trabalhista no
00600-2002-019-01-00-7, no qual a empresa Wagons Lits Turismo do Brasil LTDA
ficou responsável pelo recolhimento do Imposto de Renda;
- Ocorre que, o CNPJ correto da empresa Wagons Lits Turismo do Brasil LTDA é o
número: 45.347.853/0002-13 e não o número 54.534.853/0002-13, conforme informado
por erro de digitação na declaração;
- Considerando que não houve falta do recolhimento do imposto retido na fonte no valor
de R$ 10.095,67 e sim erro na digitação do CGC da empresa responsável pelo
pagamento do referendo imposto, solicita que para apuração dos fatos seja efetuada
pesquisa no CNPJ correto;
- o acesso da impugnante aos documentos deste processo depende exclusivamente da
disponibilidade da justiça trabalhista, que não concedeu prazo especifico para atender
tal pedido, vez que o processo encontra-se arquivado e o termo de acordo indisponível
para exame, sendo certo que o pedido de desarquivamento já foi feito, no dia 12 de
junho de 2008;
- solicita que a RFB notifique também a empresa Wagons Lits Turismo do Brasil Ltda,
que ficou responsável pelo pagamento do imposto. Secretaria da Receita Federal do
Brasil deveria autuar a empresa, que cometeu o crime (lei 8.137) e não a impugnante
que fez a declaração do imposto de acordo com as leis e valores corretos.Cobrar-lhe o
imposto significa que o mesmo será recolhido em duplicidade.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/05/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 03/06/2013, Recurso Voluntário,
alegando em apertada síntese, que:
a) celebrou acordo na Justiça do Trabalho a fim de receber o valor líquido de R$
30.000,00, sendo que R$ 19.154,00 refere-se a verba indenizatória, isentas de imposto, e R$
10.846,00 referem-se a verba de natureza salarial, recebidos acumuladamente;
b) em relação à verba considerada de natureza salarial foi recolhida o DARF no
valor de R$ 2.321,04, tendo ficado determinado perante a Justiça do Trabalho a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora reter e recolher os tributos devidos;
c) uma vez que a verba de natureza salarial (R$ 10.846,00) foi recebida
acumuladamente, logo o imposto devido foi tributado e recolhido exclusivamente na fonte;
d) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis proporcionalmente da
base de cálculo do imposto e estão comprovadas nos autos
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.400 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006177/2008-57

e) refaz os cálculos do tributo que entende devido, devendo ser alterado os
rendimentos tributáveis recebidos de R$ 48.640,56 para R$ 16.128,06, uma vez que os
rendimentos recebidos da empresa Wagon Lits foram tributados exclusivamente na fonte.
Consequentemente, o imposto retido na fonte deve ser reduzido de R$ 10.294,09 para R$
198,42;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Do Conhecimento
Primeiramente, deve-se esclarecer que infração verificada pela fiscalização foi
exclusivamente compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 10.095,67.
Constata-se que o contribuinte, em sua impugnação, alegava incialmente que a
empresa Wagon Lis Turismo do Brasil que era responsável pelo pagamento do imposto de renda
retido na fonte, sendo que teria ocorrido apenas um erro na digitação do CNPJ da empresa
responsável pelo recolhimento.
Contudo, em seu recurso voluntário, o contribuinte inova, em sua defesa,
alegando diversos assuntos não impugnados inicialmente, quais sejam:
a) celebrou acordo na Justiça do Trabalho a fim de receber o valor líquido de R$
30.000,00, sendo que R$ 19.154,00 refere-se a verba indenizatória, isentas de imposto, e R$
10.846,00 referem-se a verba de natureza salarial, recebidos acumuladamente;
b) uma vez que a verba de natureza salarial (R$ 10.846,00) foi recebida
acumuladamente, logo o imposto devido foi tributado e recolhido exclusivamente na fonte;
c) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis proporcionalmente da
base de cálculo do imposto e estão comprovadas nos autos
d) refaz os cálculos do tributado que entendo devido, devendo ser alterado os
rendimentos tributáveis recebidos de R$ 48.640,56 para R$ 16.128,06, uma vez que os
rendimentos recebidos da empresa Wagon Lits foram tributados exclusivamente na fonte.
Consequentemente, o imposto retido na fonte deve ser reduzido de R$ 10.294,09 para R$
198,42;
O Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.400 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006177/2008-57

Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser
trazida como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já
sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Deste modo, não houve instauração de fase litigiosa quanto às alegações recursais,
por não terem sido alegadas inicialmente em sua impugnação, logo não conheço do recurso
voluntário, por preclusão, quanto aos itens listados acima.
Ademais, tais matérias não estão na lide em questão, uma vez que a infração foi
de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$ 10.095,67.
Do Mérito
Nesse sentido, conheço do recurso voluntário apenas no que diz respeito ao
recolhimento do imposto de renda retido na fonte de R$ 2.321,04.
Neste ponto, o contribuinte juntou aos autos o comprovante de recolhimento do
imposto de renda retido na fonte de R$ 2.321,04, por meio do DARF (fl. 61), logo deve ser
restabelecido esse valor de compensação de IRRF.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente Recurso Voluntário, apenas
no que diz respeito ao recolhimento do imposto de renda retido na fonte de R$ 2.321,04, e, na
parte conhecida, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.400 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006177/2008-57

Fl. 73
DF CARF MF
Original